Tribunal: TJMT
Processo: 1011099-64.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011099-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JARDIEL GOIS DA SILVA - CPF: 130.473.624-59 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO - CPF: 075.772.951-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –

1.

NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO
–
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 2. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA –

2
.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –DENÚNCIA APRESENTADA CUMPRE OS TERMOS LEGAIS
– ASSERTIVAS
NÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

3
.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos
policiais militares
que efetuaram a abordagem, o que é inviável na via eleita pelo impetrante. Além
disso
, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso.

2.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

3
.

Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a
D
efensoria
P
ública
, em favor de
Jardiel
Gois da Silva
, apontando como autoridade coator
a o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10 de abril de 2023, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo
dia, acusado de, supostamente, ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).
Depreende-se,
também, que

o favorecido
foi
preso, em flagrante delito,
conforme consta no
A
uto de
P
risão em
Fl
agrante n. 1008058-21.2023.8.11.0055,
que
posteriormente deu origem ao
I
nquérito
P
olicial n. 1008335-37.2023.8.11.0055.

A
impetrante

a
lega que
os
policiais
militares
e
ntraram na residência do paciente sem que houvesse “
prévia autorização do paciente ou de qualquer outra pessoa para o ingresso da autoridade no imóvel onde se deu o aprisionamento
pré-cautelar
”
;
bem como sem que
existisse
justa causa para tanto,
circunstância
s
, essa
s
,
que, no seu entender, configura
m
violação de garantias constitucionais, dentre
as quais
,
a
inviolabilidade do domicílio.

Sustenta

que não há, nos autos do caderno investigativo, qualquer elemento indicativo da ocorrência
de crime no interior da casa do
paciente,
razão pela qual os elementos de
convicção

produzidos
devem ser declarados nulos e desentranhados dos autos,

em consequência disso,
o inquérito policial ou ação penal deve ser trancada
em
razão de ter sido
alicerça
da em prova ilícita
.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

o

“
reconhecimento da nulidade do flagrante, o que implicará no relaxamento da prisão do paciente e, ainda, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pelo
‘
trancamento
’
do inquérito policial ou ação penal, caso o mérito venha a ser apreciado já com o recebimento da denúncia
”
.

E
, no mérito, a confirmação da medida de urgência.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 168771696. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 169430199, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
170017168
, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o qu
e é inviável na via eleita pela impetrante
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas obtidas na busca da residência d
o
paciente, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade,
merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na estreita inviável na via estreita de cognição sumária do
habeas corpus
.

Acerca da matéria, veja-se o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim,
havendo indícios, ainda que mínimos
, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

[...]

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e
publicado no DJE de 09.09.2021).
Destacamos

No que alude à temática, o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que
“a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”
(
Habeas Corpus
n. 155908/RS, relatado
pela Ministra Rosa Weber
, publica
do em
03.05.2018)

Ainda sob o tema, consta no item 11 da Edição 120 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, que “
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
”
.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os
t
ribunais
s
uperiores têm acerca da matéria, não resta a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate.

Noutro viés, noque se refereao pedidodo impetrantevisando otrancamentodaação penalacima mencionada, sob a afirmaçãode que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito, igualmente,não merece acolhimento, porque o trancamento deação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:(i)a atipicidade da conduta;(
ii
)a presença de causa de extinção de punibilidade;ou(
iii
)a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria,situação, essa,que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível odeferimento dessa pretensão defensiva.

Além do mais,
não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração da ação penal contra o paciente sãoatípicosou que não foram por praticados por ele.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)
– 1. REQUERIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE DEMONSTRAM A POSSÍVEL AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME –
VIA ESTREITA DO MANDAMUS QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
DISCUSSÕES ACERCA DE FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O TIPO PENAL IMPUTADO E A CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA NÃO SÃO CABÍVEIS NA VIA ELEITA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
O trancamento da ação penal constitui-se em
medida excepcional
, só podendo ser acolhida quando
houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa
para que seja instaurada a
persecutio
criminis in judicio
,
ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, aparentemente, não é o caso dos autos
.
[...]

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

(N.U 1016166-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26
.
08
.
2020

e
publicado

no DJE
de
28
.
08
.
2020)

D
estacamos

Posto isso em si
ntonia com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Jardiel
Gois da Silva
,

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023